Tribunal: TJMT
Processo: 1020669-79.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020669-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NASCIMENTO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 03.118.395/0001-10 (AGRAVANTE), ARI PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 177.614.841-04 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA COIMBRA NASCIMENTO - CPF: 286.592.601-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 OBSERVADOS EDITAL DE CITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO INCISO IV, DO ART. 8º DA LEF - NULIDADE RECONHECIDA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.

Por outro lado, o edital de citação deve observar o disposto no inciso IV, do art. 8º da LEF. Considerando os indícios de que não fora observado o dispositivo acima mencionado há de reconhecer a nulidade do edital de citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA LUCIA COIMBRA NASCIMENTO E OUTROS
contra decisão proferida pelo 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal

nº 1015588-77.2019.8.11.0003 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, determinando o prosseguimento regular do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização dos executados.

Sustenta ainda que o edital é nulo, por não preencher os requisitos legais previstos no artigo 8º, inciso IV da Lei de Execução Fiscal.

Aduz também que
“o edital de citação deixou de indicar a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, bem como a natureza do débito”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo.

No mérito, que seja declarada a nulidade do edital de citação, bem como dos atos posteriores.

A tutela antecipada recursal foi deferida (ID
60943010
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
63899468
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 02/02/2019, a Ação de Execução Fiscal nº
1015588-77.2019.8.11.0003 em desfavor de
MARIA LUCIA COIMBRA NASCIMENTO E OUTROS
, visando o
recebimento de crédito não-tributário inscrito na CDA nº 20158238, cujo valor era de R$
11.806,09
(onze mil, oitocentos e seis reais e nove centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Em 02/07/2015, ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada e sócios via AR, que restou infrutífera em 23/08/2015.

Em 05/01/2017 foram expedidos mandados de citação, mas os devedores não localizados, conforme certidão do oficial de justiça datada de 05/06/2017.

Em 24/09/2017, a exequente pugnou pela citação por edital, que foi deferida e disponibilizada no DJE de 14/11/2017.

Em 09/01/2020, após o não pagamento voluntário e nem apresentação de bens à penhora, a Municipalidade solicitou o bloqueio de valores via Bacenjud, que foi deferido e cumprido parcialmente.

Em 01/09/2020, o executado, por meio da Defensoria Pública Estadual, interpôs uma exceção de pré-executividade alegando a nulidade da citação, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Aduz, o agravante a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios possíveis de localização da executada.

Sobre o assunto, sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80, in verbis:

“
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação pelo correio, por oficial de justiça e posteriormente por edital, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8º da Lei de Execução Fiscal, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.

Por outro lado, conforme o disposto

art. 8º, IV da Lei de Execução Fiscal, em se tratando de citação por edital, a publicação deve conter o nome do devedor, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

In casu
,
da análise do edital de citação (ID 60244987) verifica-se que não consta a natureza da dívida e a data da inscrição na dívida ativa, o que demonstra, a não observância ao que dispõe o art. 8º, IV da
Lei
de Execução Fiscal.

Por ora, a evidência é de que não restam preenchidos os requisitos do art. 8º, IV da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, anular o edital de citação, bem como os atos posteriores, devendo ser observados o art. 8º da Lei
de Execução Fiscal nº 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020